Tribunal: STF
Processo: RHC 269432
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.039.808/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada  e foi denunciado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de perseguição (art. 147-A, parágrafo único, II, do Código Penal). De acordo com a denúncia:

Segundo o apurado, a vítima Jaqueline conviveu com CRISTIAN por aproximadamente 23 (vinte e três) anos, sendo que dessa relação adveio uma filha. A vítima e o denunciado estão separados há 2 (dois) anos.
Em razão de episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher, Jaqueline pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência nos autos nº 1501886-49.2025.8.26.0077, consistentes em: 1) proibição de se aproximar da ofendida, observada a distância mínima de 200 (duzentos) metros; 2) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, das quais CRISTIAN foi devidamente intimado no dia 15/07/2025 (fl. 40 dos mencionados autos).
Apurou-se que a vítima se mudou para o “Condomínio Parque das Azaléas” em 07.08.2025 e informou a síndica sobre a medida protetiva concedida contra CRISTIAN, fornecendo cópia da decisão, foto do denunciado e placas de seus veículos.
Mesmo ciente da restrição, desde o dia 11 agosto de 2025, CRISTIAN passou diversas vezes em frente ao condomínio onde a vítima Jaqueline reside. No dia 17 de agosto de 2025, CRISTIAN se dirigiu cerca de 10 (dez) vezes ao condomínio em que Jaqueline reside, em horários distintos (das 07h40min até 20h40min). Ao chegar no mencionado condomínio, CRISTIAN se aproximava do portão, disfarçava e saía. Quando a Polícia Militar chegou ao local, CRISTIAN passou novamente de fronte ao condomínio e se evadiu pela contramão.  Na ocasião, os Policiais Militares tentaram capturá-lo, mas CRISTIAN conseguiu fugir. As perseguições foram registradas por câmeras de segurança e presenciadas pela vítima e síndica do condomínio. 
Diante desse contexto de perseguição, a ofendida teme que CRISTIAN tente adentrar ao condomínio onde reside. A vítima apresentou imagens que capturaram CRISTIAN próximo dela na condução de uma moto branca. A mídia também retrata a realização de rituais contra Jaqueline e seu atual namorado em conotação de ameaça, conforme link de fls. 76 e 90. Temerosa, Jaqueline apresentou representação contra o denunciado (fl. 08)

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.  
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Presidência, com fundamento na Súmula 691/STF. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA N. 691, STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca, ainda, “o quadro cardiológico grave da genitora (infarto, angioplastia e necessidade de cuidados permanentes), sendo o paciente o principal cuidador”. Ao final, requer o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável ((HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 
No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do recorrente por extenso. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente